Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715290-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, PARANA BANCO S/A, BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SIRLEI DE FÁTIMA TEIXEIRA MAIA contra a decisão ID origem 191078865, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0752701-19.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, BANCO DO BRASIL S/A – BB, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, BANCO C6 S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, PARANA BANCO S/A e BANCO INTER S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] A autora requer, em tutela de urgência, que sejam suspensas as cobranças efetuadas pelos réus e, ainda, que lhe seja autorizado o depósito judicial da quantia de R$ 3.452,64, que corresponde a 30% de sua renda líquida mensal, para pagamento dos débitos contraídos. Ocorre que não se vislumbra nos autos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, os contratos de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento submetem-se a regime próprio, possibilitando, inclusive, desconto maior do que aquele pretendido pela parte autora. A diminuição da margem consignável, unilateralmente, ofenderia as normas aplicáveis à espécie, sem qualquer fundamento jurídico que assim autorizasse, em ofensa à todo um sistema financeiro criado para beneficiar não somente as instituições financeiras (com a garantia do crédito), como também os milhares de consumidores que celebram contratos desta natureza (pois a garantia do pagamento permite taxa de juros menores). Com efeito, permitir que a autora, isoladamente pretenda restringir sua margem consignável após a contratação de tais empréstimos, retiraria do sistema toda a segurança jurídico financeira nele depositada. Por outro vértice, em relação aos descontos realizados em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), estabeleceu a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar. Deste julgado extrai-se as seguintes conclusões: a) não há que se falar em limitação de descontos a um determinado percentual, com o remanejamento aleatório de todos os contratos, ou seja, ou o autor suspende integralmente o pagamento de um determinado contrato, e arca com os ônus de tal procedimento, ou prossegue com seu pagamento, mas pretender limitar parcialmente é pretensão que refoge às alternativas possíveis, pois implica em repactuação e, nesse aspecto, a repactuação possui regramento próprio, previsto na lei do superendividamento. b) compete ao correntista revogar a autorização anteriormente concedida e, no caso concreto, o autor não demonstrou tal fato e este não é o objeto da ação, que pretende, tão somente, a limitação dos descontos. Com efeito, não pode o autor pretender providência jurídica distinta daquelas previstas no ordenamento, ou seja, uma pseudo repactuação, sem cumprir os demais requisitos legais ou, ainda, a suspensão parcial de todos os contratos, pois somente admitida a suspensão integral em relação a um ou vários contratos, perfeitamente delimitados, arcando com os respectivos ônus advindos da inadimplência. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Nas razões recursais, a agravante informa que o Juízo de 1o Grau lhe concedeu a gratuidade da justiça na decisão ID origem 183191435 e reitera a necessidade da benesse. Afirma que mais de 72% (setenta e dois por cento) da sua renda líquida (R$ 11.508,79) está comprometida com o pagamento de empréstimos contraídos perante os agravados (R$ 8.238,53), o que tem prejudicado a sua subsistência e dignidade. Informa que as suas despesas mensais básicas, que incluem gastos com o seu filho – que não consegue mais andar em razão do acometimento de esclerose múltipla – totalizam R$ 4.999,44 (quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos). Assim, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a limitação dos descontos em seu contracheque a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida (R$ 3.452,64); no mérito, requer a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e a determinação aos agravados que se abstenham de inscrevê-la em cadastros de restrição de crédito. Preparo não recolhido. O recurso foi parcialmente conhecido e a tutela de urgência parcialmente deferida por este Relator na decisão ID 58236986. Paraná Banco S/A e Banco Inter S/A opuseram Embargos de Declaração. Na decisão ID 60606782, este Relator não conheceu o recurso do Banco Inter S/A e rejeitou o do Paraná Banco S/A. Em atenção ao despacho ID 65675013, o Juízo de 1o Grau noticiou a prolação de sentença no feito de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator